Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712705-33.2022.8.07.0006 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Carlos Henrique Sousa Cardoso Apelada: Banco Safra S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Carlos Henrique Sousa Cardoso contra a sentença (Id. 71574183) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido procedente. A sociedade anônima apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 71574188), questão preliminar referente à inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 1010, inc. III, do CPC). Assim, manifeste-se o apelante a respeito dos temas aludidos, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator